Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-47.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. CRIME QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Tratando-se de crime de furto em supermercado de diversos objetos que perfazem percentual superior a 10% do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, máxime quando praticado em concurso de agentes, incabível o reconhecimento do princípio da insignificância.
3. Apelação conhecida e não provida.